Tribunal: TJMT
Processo: 1007857-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007857-05.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE
AGRAVADO: BANCO BMG SA
Agravo interposto por Marizete Neves da Cruz Sodré contra decisão que, na Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Danos Morais que move em desfavor de Banco BMG S.A., indeferiu o pedido de suspensão dos descontos relativos ao contrato de cartão de crédito consignado nos vencimentos da autora, ora agravante.
Sustenta a reforma da decisão agravada, porque defende que estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.
Alega que a probabilidade do direito está presente porque firmou com o agravado contrato de empréstimo consignado e o cartão de crédito foi inserido sem que houvesse qualquer solicitação.
Afirma que a conduta da autora evidencia a boa-fé objetiva e a cooperação processual, além de deixar clara a insurgência quanto à contratação de cartão de crédito.
Assevera que os descontos realizados a título de cartão de crédito se mostram padronizados, o que evidencia que não fora utilizado e que fora realizada venda casada de serviço não utilizado.
Defende que os vencimentos recebidos pelo Estado são a única fonte de renda da agravante, de modo que a redução impacta diretamente em sua subsistência.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja determinada a suspensão dos descontos realizados pelo agravado e, no mérito, requer o provimento do recurso.
É o relato.
Decido.
Busca o agravante a concessão de tutela antecipada recursal, para que sejam suspensos os descontos realizados em seus vencimentos.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
Com efeito, para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Verifica-se que o i. juízo a quo indeferiu a antecipação de tutela por não verificar a demonstração dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o valor dos descontos variava mês a mês, o que impediria a comprovação de que não teria sido utilizado o cartão de crédito.
No entanto, extrai-se das cópias dos holerites trazidas pela agravante (Id. 38825098 e seguintes) que os descontos são realizados na maior parte dos meses com o mesmo valor (R$ 222,30) ou com algumas variações mínimas em alguns meses (R$ 224,74), o que indica, ao menos por ocasião de exame preliminar, que não há utilização do cartão de crédito pela autora, ora agravante, para realização de compras no comércio.
Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária e sem o cotejo das teses de ambas as partes, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do recurso. Por outro lado, em decorrência da natureza alimentar da verba sobre a qual se realizam os descontos, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano. Assim, verifica-se que a não suspensão dos descontos poderá trazer prejuízos de difícil ou incerta reparação à agravante, máxime se for o caso de provimento do recurso, por ocasião do julgamento do mérito.
Assim, demonstrada a presença dos requisitos, compreende-se que capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento.
Posto isso, concede-se o efeito ativo ao agravo, para suspender, até o julgamento do mérito recursal, os descontos realizados pelo agravado na folha de pagamento da agravante.
Cuiabá, 31 de março de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator